Tribunal: TJDFT
Processo: 0740264-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740264-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SHELY GOMES LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fernanda Shely Gomes Lima contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, de indeferimento da tutela antecipada de urgência consistente na autorização/custeio de cirurgias plásticas reparadoras em razão do emagrecimento após a cirurgia bariátrica, além do ressarcimento dos gastos suportados com os procedimentos já realizados de forma privada. Após o indeferimento do pedido liminar por este Relator, o Juízo de origem informa o deferimento da tutela de evidência, em juízo de retratação. Julgo, pois prejudicado o presente agravo de instrumento. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator